Tribunal: TJMT
Processo: 0003138-51.2012.8.11.0008
Relator(a): GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0003138-51.2012.8.11.0008
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tratamento Médico-Hospitalar e/ou Fornecimento de Medicamentos]

Relator: Dr. Gilberto Lopes Bussiki

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO LOPES BUSSIKI, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[MELQUIANA VANDERLEI DA SILVA - CPF: 047.466.981-55 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE NOVA OLIMPIA (APELADO), MARIA JULIA SE BALAO - CPF: 049.952.338-57 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO – AÇÃO CONDENATÓRIA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - OBRIGAÇÃO DE FAZER – SAÚDE – FORNECIMENTO DE PROCEDIMENTO CIRURGICO - RECONHECIMENTO DE INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO – VALOR DA CAUSA INFERIOR A 60 (SESSENTA) SALÁRIOS MÍNIMOS –

COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA - TESE FIXADA EM SEDE DE INCIDENTE DE RESOLUÇÃO DE DEMANDAS REPETITIVAS PELA SEÇÃO DE DIREITO PÚBLICO (TEMA Nº 1) — OBSERVÂNCIA

–

INAPLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO ART. 8º DA LEI 9.099/1995 – TRAMITAÇÃO JUNTO AO JUIZADO ESPECIAL CIVIL/CRIMINAL DA COMARCA – POSSIBILIDADE

– RECURSO DESPROVIDO – SENTENÇA MANTIDA.

Aplica-se a tese fixada em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas pela Seção de Direito Público (Tema nº 1), que estabeleceu a competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública para processar e julgar as causas de valor inferior a sessenta (60 ) salários mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de prova pericial.

Ademais, possível é a tramitação junto ao Juizado Especial Civil/Criminal da Comarca de Barra do Bugres-MT, competente para processar e julgar os feitos de competência dos Juizados Especiais Cíveis, nos termos da Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995, bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, conforme Tabela de Competências da Corregedoria Geral da Justiça de Mato Grosso, atualizada em 18-02-2020.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por
MELQUIANA VANDERLEI DA SILVA
, nos autos da Ação Condenatória com Pedido de Tutela Antecipada ajuizada em face do
MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA/MT e ESTADO DE MATO GROSSO,
com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo juízo da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres que extinguiu o processo sem exame de mérito, com fundamento no art. 485, IV, do Código de Processo Civil, por entender que o objeto da pretensão se alinha à competência do Juizado Especial da Fazenda Pública, na forma do artigo 2º da Lei n.º 12.153/2009, por ter valor de alçada até 60 (sessenta) salários mínimos, cuja competência é absoluta.

Em síntese, sustenta a Apelante que não existe Juizado Especial da Fazenda Pública na Comarca de Barra do Bugres/MT, que a Resolução 004/2014/TP do TJ/MT ao prever no art. 1º que as causas referentes à Lei 12.153/2009 serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas nos Juizados Especiais Cíveis (inciso II), utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento, onde não estiver instalado os Juizados Especiais da Fazenda Pública, viola frontalmente o art. 3º, §2º, da Lei 9.099/95, tendo em vista a exclusão expressa da competência dos Juizados Especiais Cíveis as demandas de interesse da Fazenda Pública.

Afirma, ainda, que mesmo que se considere válida a Resolução 004/2014/TP do TJ/MT, a decisão proferida pelo juízo de 1º grau viola diretamente o disposto no art. 2º, caput, que determina a digitalização do processo e a remessa ao juízo competente caso o magistrado verifique a incompetência do juízo, em consonância com a previsão do art. 64, §3º, do CPC, que determina a remessa imediata dos autos ao juízo competente, e não a extinção do feito sem resolução de mérito, como feito pela magistrada.

Requer, por fim, que o recurso seja conhecido e provido para anular a decisão impugnada, declarando-se a competência do juízo de piso para processamento do feito ou, subsidiariamente, a remessa dos autos ao juízo competente. (Id. 2274924)

Contrarrazões apresentadas pelo Estado de Mato Grosso e pelo Município de Nova Olímpia/MT. (Id. 2275072 e Id. 2275017).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça em parecer, manifestou pelo provimento do apelo, com a cassação da r. sentença objurgada, encaminhando os autos à instância de origem para seu regular processamento. (Id. 2627799).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Compulsando os autos, denota-se que a autora
MELQUIANA VANDERLEI DA SILVA,
ajuizou Ação Condenatória com Pedido de Tutela Antecipada, com o fim de compelir o
Estado de Mato Grosso e o Município de Nova Olímpia/MT
, ao fornecimento de tratamento médico cirúrgico e pós-cirúrgico, em razão de seu diagnóstico de tumores cutâneos em ambas orelhas.

Ocorre que o Magistrado
a quo
, julgou extinto o feito, por incompetência absoluta da 2ª Vara da Comarca de Barra do Bugres-MT, pois o valor da causa não ultrapassa 60 (sessenta) salários mínimos.

Pois bem.

De início, registro que compete à União, aos Estados e ao Distrito Federal legislar concorrentemente sobre criação, funcionamento e processo dos juizados especiais para julgamento de causas cíveis de menor complexidade e instalá-los (art. 24, X e art. 98, I, da CF).

Neste aspecto, a Lei nº 12.153/2009, de caráter nacional, dispõe sobre os JEFP no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, e exclui de sua competência o julgamento de demandas que não tenham sido propostas por pessoas naturais, microempresas e empresas de pequeno porte.

Dessa forma, os Estados, o Distrito Federal, os Municípios respectivas autarquias, fundações e empresas públicas só podem figurar nos processos do Juizado Especial como réus (artigo 5º, I e II, da Lei no 12.153/2009).

Neste Egrégio Tribunal, a matéria encontra-se regulamentada pela Resolução nº 004/2014/TP, trazendo o artigo 1º as seguintes determinações:

"
Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – Nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – Nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento.

§ 1º. Observadas as restrições previstas no § 1º do art. 2º da Lei n. 12.153/2009,
a competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, na justiça do Estado de Mato Grosso, ficará limitada às causas no valor máximo de 60 (sessenta) salários mínimos, exemplificadamente relativas a:

(...) VI – fornecimento de medicamentos e insumos de interesse para a saúde humana;

VII –
atendimentos médico-hospitalares e procedimentos cirúrgicos
;"

Conforme relatado, na hipótese, a Apelante ingressou com Ação Condenatória com Pedido de Tutela Antecipada, objetivando o fornecimento de tratamento médico especializado (médico cirurgião otorrino e pós-operatório), em razão das lesões cutâneas em ambas orelhas, pleiteando que os apelados forneçam, integral e imediatamente, o referido tratamento.

Foi dado à causa o valor de R$ 622,00 (seiscentos e vinte e dois reais).

A sentença recorrida julgou extinto o processo, sem resolução do mérito, em razão do valor da causa não ultrapassar a quantia de 60 (sessenta) salários mínimos, sob o fundamento de que a competência para processamento e julgamento do feito é absoluta do Juizado da Fazenda Pública da Comarca de Barra do Bugres, ressaltando que por se tratar de processamento exclusivamente digital estaria impossibilitada a sua remessa.

É certo que, a competência para processar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de sessenta (60) salários mínimos, é do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009.

“Art. 2º É de competência dos Juizados Especiais da Fazenda Pública processar, conciliar e julgar causas cíveis de interesse dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, até o valor de 60 (sessenta) salários mínimos.

§ 1º Não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – as ações de mandado de segurança, de desapropriação, de divisão e demarcação, populares, por improbidade administrativa, execuções fiscais e as demandas sobre direitos ou interesses difusos e coletivos;

II – as causas sobre bens imóveis dos Estados, Distrito Federal, Territórios e Municípios, autarquias e fundações públicas a eles vinculadas;

III – as causas que tenham como objeto a impugnação da pena de demissão imposta a servidores públicos civis ou sanções disciplinares aplicadas a militares.

§ 2º Quando a pretensão versar sobre obrigações vincendas, para fins de competência do Juizado Especial, a soma de 12 (doze) parcelas vincendas e de eventuais parcelas vencidas não poderá exceder o valor referido no caput deste artigo.

§ 3º (Vetado)

§ 4º No foro onde estiver instalado Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta.

[...]

Art. 5º Podem ser partes no Juizado Especial da Fazenda Pública:

I – como autores, as pessoas físicas e as microempresas e empresas de pequeno porte, assim definidas na Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006;

II – como réus, os Estados, o Distrito Federal, os Territórios e os Municípios, bem como autarquias, fundações e empresas públicas a eles vinculadas. [...].

Cuida-se de competência absoluta do Juizado Especial da Fazenda Pública processar e julgar pretensão proposta contra o Estado de Mato Grosso, os Municípios, bem como as autarquias, as fundações e as empresas públicas a eles vinculadas, até o limite de sessenta (60) salários mínimos,
independentemente da complexidade da matéria e da necessidade de produção de prova pericial,
conforme decidiu o Tribunal em sede de incidente de resolução de demandas repetitivas (Tema nº 1):

[...]
Compete ao Juizado Especial da Fazenda Pública o processamento e o julgamento das ações, em que o valor da causa não ultrapasse a 60 (sessenta) salário mínimos, independentemente da complexidade da matéria e da necessidade da produção da prova pericial
. [...]. (TJ/MT, Seção de Direito Público, incidente de resolução de demandas repetitivas
85560/2016, relator Desembargador Márcio Vidal, julgamento em 28 de novembro de 2018). [sem negrito no original]

E reafirmado pela Turma de Câmaras Reunidas de Direito Público e Coletivo, em sessão de julgamento de 6 de junho do corrente ano de 2019, ao editar o Enunciado nº 1: “
Compete ao Juizado Especial processar e julgar as ações de conhecimento, cuja matéria seja afeta à competência da Fazenda Pública, em que o valor da causa não ultrapasse 60 (sessenta) salários mínimos, independentemente de sua complexidade e necessidade de prova pericial”.

Por outro lado, é necessário pontuar que a pretensão relacionada à saúde não está prevista no rol do artigo 2º, § 1º, da Lei nº 12.153, de 22 de dezembro de 2009, que enumera as causas que não se incluem na competência do Juizado Especial da Fazenda Pública.

Já, no âmbito do Estado de Mato Grosso, o funcionamento dos Juizados Especiais da Fazenda Públicas está regulamentado na Resolução nº 4, de 21 de março de 2014, do Tribunal Pleno:

“
Art. 1º. As causas referentes à Lei Federal n. 12.153, de 22 de dezembro de 2009, serão processadas, conciliadas, julgadas e executadas:

I – nos Juizados Especiais da Fazenda Pública, nas Comarcas onde estiverem ou forem instalados;

II – nos Juizados Especiais Cíveis, utilizando o sistema eletrônico nelas em funcionamento
.”

Por fim, após consulta ao quadro de competências das Varas da Comarca de Barra do Bugres, disponibilizado no site da Corregedoria Geral do Estado, com atualização em 18-02-2020, observa-se que a Comarca conta com Juizado Especial Cível e Criminal, competente para processar e julgar os feitos dos Juizados Especiais Cíveis (Lei n° 9.099, de 26 de setembro de 1995),
bem como os feitos do Juizado Especial da Fazenda Pública, nos termos da Lei n° 12.153, de 22 de dezembro de 2009, e em observância ao disposto na Resolução n° 04/2014-TP.

Isto posto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO INTERPOSTO
, mantendo na íntegra a sentença de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020